Tribunal: CARF
Processo: 15374.900735/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.900735/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.424 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
ECISA PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DIPJ. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBANTE.
A DIPJ é obrigação acessória de natureza informativa, não possuindo, por si
só, força probante das informações nela constantes.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
Considera-se não homologada a declaração de compensação quando não reste
comprovada a existência do crédito apontado como compensável, pois, em
sede de compensação, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio que dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.900735/2010-44
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.424 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900735/2010-44

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata o presente processo de Despacho Decisório eletrônico – no de rastreamento
855617678 (fl. 113), emitido em 22/01/2010, no qual a compensação realizada
através da Declaração de Compensação - Dcomp no 13005.26507.211107.1.3.04-
8427, pela pessoa jurídica em epígrafe, foi parcialmente homologada ante a
insuficiência do crédito compensado, haja vista que o pagamento ali discriminado
foi parcialmente utilizado para quitação de outros débitos da contribuinte,
restando saldo de crédito disponível inferior ao débito objeto da compensação
ora analisada.
O crédito em litígio, no valor original de R$ 272.055,68, tem origem no DARF de
CSLL (código de receita 6012) relativo ao período de apuração 30/06/2007,
arrecadado em 31/07/2007.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
Cientificada do despacho decisório em 09/02/2010, a
Interessada apresentou tempestivamente, em 11/03/2010, manifestação de
inconformidade (fls. 02 a 11) na qual alega, em síntese:

Inicialmente, alega a Manifestante que cometeu erro no
preenchimento da DCTF, pois teria ocorrido saldo negativo de CSLL no 2o
trimestre de 2007, gerando crédito em seu favor por pagamento a maior, nos
seguintes termos:
“O crédito em voga advém do pagamento de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL - código da receita 6012, no 2o trimestre de 2007, que, por
equívoco, a Impugnante lançou na sua DCTF original o suposto débito de R$
269.357,57 (duzentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e
cinquenta e sete centavos) (doc. 4), enquanto, na verdade, conforme se verifica
em sua DIPJ (doc. 5) houve base negativa da CSLL naquele trimestre e, por
isso, não havia tributo a pagar no período.
Contudo, a Impugnante recolhera aos cofres públicos o DARF anexo (doc. 6), no valor de
R$ 272.055,68 (duzentos e setenta e dois mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e oito
centavos), de forma que, ao perceber o equívoco no lançamento dos valores na DCTF e
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.424 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900735/2010-44

que tinha tido, em verdade, saldo negativo do tributo, verificou haver crédito em seu favor,
o que culminou na compensação em análise.
Para que não restem quaisquer dúvidas de que o ocorrido foi efetivamente um mero erro
no preenchimento da DCTF referente à CSLL do 2o Trimestre de 2007, basta uma simples
análise na pag. 18 da DIPJ apresentada (doc. 5) , onde a Empresa demonstra de forma
clara que apurou base negativa da contribuição no valor de R$ 714.251,44 (setecentos e
quatorze mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos).
(...)
Desta forma, diante de uma análise na DIPJ e na PER/DCOMP apresentada, percebe-se
clara a existência do crédito utilizado, no valor de R$ 258.041,93 (parte do crédito
original, referente ao DARF em anexo - doc. 6 - já havia sido compensado em outras
PER/DCOMPs – docs 07 e 08), para a compensação realizada dos débitos no valor total,
de R$ 55.488,97 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e sete
centavos), de forma que ainda restava à Impugnante o saldo a restituir de R$ 202.552,96
(duzentos e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), (...)”

Afirma, ainda, que o mero preenchimento incorreto da Declaração
não gera direito a crédito em favor da Fazenda Nacional e que:
“Conforme informado acima, a glosa da compensação em voga é fruto de uma
provável incapacidade do sistema informatizado da Receita Federal de detectar a
existência de erros formais no preenchimento da DCTF; muito embora seja
evidente a existência de créditos, essa insiste em não reconhecê-los.”

Assim, não poderia o erro formal no preenchimento dos valores
informados em DCTF operar quaisquer efeitos.

Invoca os princípios da capacidade contributiva e da busca pela
verdade material, com base nos quais afirma que não caberia a cobrança de
tributo indevido decorrente de erro na prestação de informações ao Fisco, como
decidido pelo e. Tribunal Regional Federal da 1a Região e do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e assevera:
“É dizer: o fato de a Impugnante ter cometido o simples erro de preenchimento
relativo à inclusão de débitos indevidamente na sua DCTF, não é bastante para
que o Fisco ignore diversos outros elementos que, já analisados pela SRFB,
revelam manifestamente a validade dos créditos fiscais vindicados, pois estes
existem e só não são reconhecidos por um equívoco na declaração.
Frise-se que é dever da Administração Pública, em prol da legalidade de sua
atuação, investigar e valorar corretamente os fatos que dão ensejo a uma
cobrança, ou seja, se a Administração possui dados para identificar os fatos, não
se atendo a minúcias formais em manifesto prejuízo do contribuinte.”

A contribuinte transcreve excertos doutrinários e conclui
pugnando pela observância aos princípios da verdade material (em detrimento ao
mero formalismo das provas), da formalidade moderada, da vedação ao
enriquecimento ilícito e da proporcionalidade.
Requer, por fim, seja conhecida e, no mérito, provida a
manifestação de inconformidade, para a convalidação da compensação efetuada.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.424 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900735/2010-44

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/06/2007
DIPJ. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBANTE.
A DIPJ é obrigação acessória de natureza informativa, não possuindo, por si
só, força probante das informações nela constantes.
RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
DCOMP.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração original.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO
PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é
de se considerar não homologada a compensação declarada.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
Considera-se não homologada a declaração de compensação quando não reste
comprovada a existência do crédito apontado como compensável, pois, em
sede de compensação, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 05/05/2017, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário (fls. 139 e ss).
Conforme se apura dos autos, o contribuinte enviou pelos Correios o recurso
voluntário, não havendo indicativo de qual data foi postado. Há um carimbo de recebimento na
unidade da Receita Federal em 08/06/2017, havendo o indicativo de fora anterior a esta data.
Há na sua peça recursal, no tópico tempestividade, o indicativo que postara em
05/06/2017.
Na falta de elementos conclusivos, e entendendo que não prejudique o presente
julgamento, vou entender pelos indicativos que o recurso voluntário foi apresentado
tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.424 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900735/2010-44

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
O presente processo versa sobre direito creditório de R$ 272.055,68 (CSLL –
código 6012 – pago em 31/07/2007) ao qual a recorrente alega que recolhera por engano. Aduz
que no 2o trimestre de 2007 ocorrera saldo negativo de CSLL, e por equívoco lançara na sua
DCTF o valor como débito, e recolhera aos cofres públicos.
O despacho decisório não homologou a Dcomp pelo fato do DARF estar indicado
integralmente utilizado para quitação de outros débitos em DCTF.
Em manifestação, alega que houve um equívoco no preenchimento da DCTF,
confessando débito de CSLL inexistente. Em sua contestação, remete à ficha 17 da DIPJ
correspondente, onde teria apurado base negativa da CSLL.
Em análise, a DRJ entendeu que haveria confissão do débito em DCTF, fazendo
prova contra o contribuinte. Aduz que para desconstituir tal confissão, necessário comprovação
inequívoca, por meio de documentos hábeis e idôneos, demonstrado através da escrita contábil e
fiscal, o que não ocorrera na manifestação de inconformidade, que apenas remete à DIPJ.
Em recurso voluntário, reproduz as alegações anteriores, agregando que a DIPJ
seria documento hábil a demonstrar que no período apurara base negativa da CSLL. Evoca que a
Receita Federal deveria ter baixado o processo em diligência para análise mais aprofundada das
alegações.

Do recurso voluntário:
No presente processo, o contribuinte, agora recorrente, alega que houve um
pagamento indevido de CSLL, do período de apuração de 2o trimestre de 2007, no valor original
de R$ 272.055,68.
Em manifestação de inconformidade, alega que referido pagamento foi informado
indevidamente em DCTF como débito, e o mesmo (pagamento) foi indevido.
Após sua manifestação de inconformidade, todos os pontos foram detalhadamente
rebatidos na decisão da DRJ, instruindo o mesmo a comprovar suas alegações, pois para
desconstituir as declarações e confissões anteriores, necessário a apresentação de documentos
hábeis e idôneos. Nas palavras da DRJ:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.424 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900735/2010-44

De outro lado, a contribuinte não comprovou materialmente o erro de fato
cometido, pois não juntou ao processo cópia da documentação contábil apta
evidenciar a ocorrência do indébito tributário, limitando-se a alegar a
divergência entre a DCTF e os dados inseridos na DIPJ do período respectivo.
Logo, temos que a questão central em litígio vincula-se à natureza probatória dos
elementos mencionados na manifestação de inconformidade.
A comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do procedimento se dá
mediante juntada de prova inequívoca, hábil e idônea devidamente conjugada
com a escrituração contábil/fiscal e demonstrações financeiras, firmadas e
regularmente levadas a registro no órgão competente, à época dos fatos, as quais
deverão ser mantidas em boa ordem e conservadas, sob a responsabilidade do
sujeito passivo, a fim de serem colocadas à disposição da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, enquanto não ocorrida a prescrição dos créditos
tributários conexos aos fatos atrelados à declaração de compensação, conforme
determina o art. 195, parágrafo único do Código Tributário Nacional.

Na sua peça recursal insiste que bastaria a DIPJ para comprovar o seu alegado
direito creditório, e que se fosse o caso, caberia à Receita Federal converter o processo em
diligência para a devida apuração dos valores que lhe cabem.
Assim, sem delongas, não há nenhuma comprovação do que alega na sua peça
recursal, e nem em nenhum outro momento processual. A mera alegação sem comprovar, não
pode lhe dar guarida.
Cabe ressaltar que a decisão da DRJ foi detalhada a respeito das suas alegações na
manifestação de inconformidade, rebatendo-as, e até lhe instruiu a comprovar então o que
alegava.
Instaurado o litígio, cabe a aplicação do § 1o do art. 147, do CTN, que assim
dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Nos autos, em nenhum momento o contribuinte traz alguma prova, apenas a
alegação do seu erro, e remete à DIPJ que é uma declaração produzida unilateralmente.
Esperava-se que após a decisão da DRJ, o contribuinte instruísse o processo com,
no mínimo, o início de prova, para ser verificada, o que não foi o caso.
Igualmente, considerando o contexto processo, entendo despiciendo a diligência
sugerida pela recorrente.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.424 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900735/2010-44

Dada a circunstância processual e necessidade de comprovar o alegado erro, para
aplicar o art. 170 do CTN ao seu direito creditório pleiteado, entendo que não deva ser guarida
ao seu recurso voluntário.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 172
DF CARF MF
Original